Tribunal: TJBA
Processo: 8021935-76.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8021935-76.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALZINEIDE BORGES DE LIMA DANTAS e outros (7)

Advogado(s)
:
JESSICA DE ARAUJO SOUSA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. REJEITADA. MÉRITO.
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL
INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MODIFICAÇÃO. LEI ESTADUAL N.º
14.250/2020
.
AMPARO CONSTITUCIONAL.
POSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE
DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA
DENEGAD
A.

1.
Rejeita-se a
preliminar de não cabimento de Mandado de Segurança conta lei em tese,
pois,
a
pesar de a Súmula n.º 266 do STF dispor que não cabe mandado de segurança contra lei em tese, esta não se aplica no caso em que o ato impugnado se mostra apto a produzir efeitos concretos e imediatos na esfera patrimonial dos polos Impetrantes, como ocorre, na hipótese.

2.
No caso em an
á
lise,
as
impetrante
s
postula
m

a suspensão dos descontos da contribuição previdenciária ao
Funprev/Baprev
em seus beneficios de aposentadoria, nos moldes estabelecidos na
Lei 14.250/2020, afirmando
que a exação imposta,
fixado sobre o que exceder a três salários-mínimos
é ilegal e abusiva.

3.
Com efeito, o art. 69 da Lei n.º 11.357/09, após a alteração efetivada pela Lei n.º 14.250/2020, estabeleceu a incidência das contribuições previdenciárias de aposentadorias e pensões concedidas pelo RPPS sobre o valor dos proventos que supere a 3 (três) salários-mínimos.

4.
Por sua vez, o
art. 149, § 1.º-A, da Constituição Federal, após a Emenda Constitucional 103/2019, passou a prever a possibilidade da contribuição dos aposentados incidir sobre o montante que supere o salário mínimo, quando houver déficit atuarial.

5. Como se depreende, a alteração promovida pela Lei n.º 14.250/2020, que modificou a base de cálculo das contribuições previdenciárias dos servidores inativos e pensionistas, possui amparo legal na Constituição Federal, no artigo 149, § 1.º-A, após a Emenda Constitucional n.º 103/2019. Portanto a contribuição previdenciária
tem amparo no acabouço legislativo
.

6. Assim, não se vislumbra o direito líquido e certo acerca da pretensão de afastamento da base de cálculo
instituída pela Lei Estadual n.º 14.250/2020
da contribuição previdenciária incidente
sobre o
s proventos
de aposentadoria das impetrantes
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n.º 80
21935
-
7
6.
202
2
.8.05.0000
, em que figura como Impetrante,
ALZINEIDE BORGES DE LIMA DANTAS
e outras
e, como Impetrado, o
S
ECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar e no mérito,

DENEGAR
A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Eminente Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça